Tribunal: TJMT
Processo: 1030144-62.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030144-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LINDOIA SOUZA FRANCA - CPF: 207.161.411-91 (APELANTE), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. RECURSO DA AUTORA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO PELA ICP-BRASIL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL, TRILHA AUDITÁVEL, REGISTRO DE IP E CRÉDITO DO NUMERÁRIO EM CONTA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL PREJUDICADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ao reconhecer a regularidade de contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital, com fundamento na validade da assinatura eletrônica avançada, na biometria facial, na trilha auditável e na comprovação do crédito do mútuo em conta corrente de titularidade da autora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de inexigibilidade do contrato, sob o argumento de fraude e de vícios formais na assinatura eletrônica;
(ii)
restituição em dobro dos valores descontados;
(iii)
indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a validade da contratação de empréstimo consignado celebrada por meio digital, com assinatura eletrônica avançada não certificada pela ICP-Brasil;
(ii)
verificar a configuração de fraude apta a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira;
(iii)
examinar o cabimento da repetição em dobro e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os contratos celebrados entre instituições financeiras e seus clientes, sem que o reconhecimento da relação consumerista conduza à inversão automática do ônus da prova ou desonere o consumidor do dever de cooperar para o esclarecimento dos fatos cuja prova esteja ao seu alcance.

5. A manifestação de vontade por meio eletrônico prescinde de certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira quando observados mecanismos técnicos suficientes para assegurar a autoria, a integridade e o não repúdio do ato negocial, conforme expressamente admitido pelo ordenamento.

6. É válido o contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário celebrado por plataforma digital quando reunidos elementos técnicos idôneos de validação da identidade do contratante, dentre os quais biometria facial compatível com o documento de identidade, registro de endereço de IP, identificação do dispositivo e trilha auditável das interações com a plataforma.

7. A comprovação do efetivo crédito do mútuo em conta corrente de titularidade do consumidor, aliada à inércia em apresentar o extrato da conta destinatária e à ausência de reclamação ou de devolução do numerário por longo período, evidencia a regularidade da contratação e sinaliza aceitação tácita do negócio jurídico, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

8. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros, na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe a efetiva ocorrência da fraude, circunstância afastada quando a contratação digital observa os requisitos legais de autoria, integridade e manifestação de vontade.

9. Afastada a inexigibilidade do contrato, restam prejudicadas as pretensões de repetição em dobro dos valores descontados e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 107 e 422; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 411, II; CDC, art. 6º, VIII; Lei n. 10.931/2004, art. 29, § 5º; Lei n. 14.063/2020; MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; IN INSS/PRES n. 28/2008, art. 2º, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmulas 297 e 479, REsp 2.159.442/PR, Tema 1059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LINDOIA SOUZA FRANÇA
contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1030144-62.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(id. 370435899).

Na
origem
, a parte autora, beneficiária de pensão por morte (NB n. 102.599.583-7), expôs que identificou, no extrato perante o INSS, descontos referentes ao contrato n. 219152474, datado de 26/abril/2021, no valor de R$ 432,23 (quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), parcelado em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos). Sustentou jamais ter celebrado o referido contrato ou autorizado a consignação, em afronta às formalidades dos arts. 3º, inc. III, e 4º, inc. I, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008.

Pleiteou a inversão do ônus da prova, a declaração de inexigibilidade do contrato, a repetição do indébito em dobro no montante de R$ 1.755,60 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id. 370435388).

Na
contestação
, o requerido arguiu, preliminarmente, a litigância habitual da autora, a conexão com outras demandas, a ausência de comprovante de residência atualizado, o vício de representação e a falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a regularidade da contratação por plataforma digital, com assinatura eletrônica avançada, biometria facial (
selfie
), geolocalização, registro de IP e validação pelo sistema DataValid do SERPRO.

Aduziu que o valor emprestado foi creditado, mediante TED, em conta de titularidade da autora junto ao Banco Sicoob S.A. (756), agência n. 6044, conta n. 814967-4. Refutou o cabimento da repetição em dobro e a configuração de dano moral (id. 370435854).

Na
impugnação
, a autora refutou as preliminares e reiterou os fundamentos da inicial, com destaque para a ilegibilidade dos documentos apresentados pela ré (id. 370435862).

Em decisão saneadora, o Juízo afastou as preliminares e indeferiu a produção de prova pericial (PJe 1º Grau – id. 121737237).

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o requerido comprovou a regularidade da contratação digital pela Cédula de Crédito Bancário e Termo de Consentimento, acompanhados de biometria facial, registros de geolocalização e IP, validação pelo sistema DataValid do SERPRO e crédito do numerário em conta de titularidade da autora, com reconhecimento da validade da assinatura eletrônica.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça (id. 370435899).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta a irregularidade da contratação, sob o argumento de que o apelado não acostou o instrumento contratual, mas apenas captura de tela (
print
) de cédula em que o número 219152474 teria sido adaptado em editor de texto. Argumenta que o contrato digital padece de vícios formais essenciais, com ausência de assinatura digital certificada, código
hash
, trilha auditável, identificador de sessão, registro de IP, coordenadas de geolocalização e certificação pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2/2001.

Aduz que a
selfie
juntada aos autos foi utilizada em outra contratação discutida nos autos n. 1029126-06.2022.8.11.0041, com simples alteração de tonalidade entre as imagens. Questiona a comprovação do pagamento, sob o fundamento de que a tela sistêmica de TED, desacompanhada de extratos bancários da conta de destino, carece de força probante. Defende a configuração do dano moral
in re ipsa
, em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário e da condição de pessoa idosa.

Requer o provimento do recurso para declarar a inexigibilidade do contrato n. 219152474, condenar o apelado à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, com inversão dos ônus sucumbenciais e majoração da verba honorária (id. 370435900).

Nas
contrarrazões
, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 370435906).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A matéria deduzida no recurso de apelação cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado n. 219152474, celebrado por meio digital entre
LINDOIA SOUZA FRANÇA
e o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, com discussão acerca da configuração de fraude na contratação, da incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, da repetição em dobro dos valores descontados e da indenização por dano moral.

O recurso não comporta provimento.

Cumpre registrar, em premissa transversal, que a relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o estatuto consumerista incide sobre os contratos celebrados pelas instituições financeiras. A apelante, na condição de titular de benefício previdenciário e tomadora de serviço bancário, ocupa a posição de destinatária final dos produtos ofertados pela apelada.

A aplicação do diploma consumerista, contudo, não conduz à inversão automática do ônus da prova, nem desonera o consumidor de produzir os elementos mínimos que estiverem ao seu alcance, sobretudo quando a controvérsia versa sobre relação jurídica de natureza documental que envolve a titularidade de conta bancária e o efetivo recebimento de numerário.

A apelante sustenta, em primeiro lugar, que a apelada não juntou aos autos o instrumento contratual, mas apenas reprodução por captura de tela (“print”) da Cédula de Crédito Bancário, com o número da operação supostamente adaptado em editor de texto, circunstância que, no seu entender, comprometeria a autenticidade do documento e demonstraria a fraude.

A alegação não se sustenta.

A cópia da Cédula de Crédito Bancário n. 219152474 acostada aos autos pela apelada (id. 370435855) traz, em campo próprio, os dados completos da apelante, dentre os quais o CPF 207.161.411-91 e o RG 01.585.487, o endereço residencial parcialmente correto, ante a existência de erro material quanto a cidade, estado e CEP (Rua Trezentos e Catorze, n. 17, Bairro Tijucal), o órgão conveniado (INSS), o valor da operação (R$ 432,23), a quantidade de parcelas (84), o valor de cada parcela (R$ 10,45), a taxa de juros (1,78% ao mês), o custo efetivo total (1,90% ao mês) e a indicação da conta corrente para liberação do crédito (Banco 756 — Sicoob, agência 6044, conta corrente 814967-4).

A simples objeção de que o documento foi materializado por captura de tela não infirma o seu conteúdo, porquanto os contratos celebrados por meios eletrônicos prescindem de assinatura física e podem ser reproduzidos em formato digital, conforme expressa autorização legal extraída do art. 10, § 2º, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, do art. 411, inc. II, do Código de Processo Civil, e do art. 29, § 5º, da Lei n. 10.931/2004.

Por outro lado, a tese de que o número do contrato teria sido adaptado em editor de texto não veio acompanhada de qualquer perícia técnica ou indício concreto de adulteração, dependendo da simples apreciação visual do documento, o que se mostra insuficiente para infirmar a presunção de regularidade do registro eletrônico aposto pela instituição financeira.

A apelante sustenta, ainda, a invalidade do contrato digital por suposta ausência dos elementos formais de validação da assinatura eletrônica, quais sejam, a certificação pelo ICP-Brasil, o código
hash
, o número de IP, a geolocalização, a trilha auditável e a selfie exclusiva para o ato, com a alegação adicional de que a fotografia utilizada teria sido reaproveitada em outra operação discutida em processo conexo.

O inconformismo não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra a liberdade das formas para a celebração dos negócios jurídicos, nos termos do art. 107 do Código Civil, que admite a manifestação de vontade por meios eletrônicos sempre que a lei não exigir forma especial. No mesmo sentido, a Medida Provisória n. 2.200-2/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, não excluiu outros meios de comprovação da autoria e da integridade dos documentos eletrônicos, conforme se extrai do seu art. 10, § 2º,
in verbis
:

“
§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
”

A Lei n. 14.063/2020, ao disciplinar o uso de assinaturas eletrônicas, sistematizou três modalidades distintas, a saber, a simples, a avançada e a qualificada, todas dotadas de validade jurídica em graus diferenciados. A assinatura eletrônica avançada, que prescinde de certificação do ICP-Brasil, é admitida quando observados mecanismos suficientes para atribuir autoria e integridade ao documento, como ocorre na coleta de dados biométricos aliada a registro técnico das interações.

No campo específico do empréstimo consignado em benefício previdenciário, a Instrução Normativa INSS/PRES n. 28, de 16/maio/2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES n. 100, de 28/dezembro/2018, autoriza, de forma expressa, a manifestação por meio eletrônico, definindo-a, em seu art. 2º, inc. I, como “
rotina que permite confirmar a operação realizada nas instituições financeiras, garantindo a integridade da informação, titularidade, não repúdio, a partir de ferramentas eletrônicas
”.

No caso em exame, a documentação trazida pela apelada com a contestação revela observância integral das exigências legais.

O Termo de Consentimento ACESSO BIO (id. 370435855 — p. 4-9) registra, dentre outros dados, a foto-
selfie
da apelante colhida no momento do ato, em similaridade visual com a fotografia constante da Cédula de Identidade juntada na petição inicial pela própria apelante, o número do telefone celular ((65) 99203-7679, com Discagem Direta a Distância compatível com a Comarca de Cuiabá), o endereço eletrônico e a data e a hora da operação (23/abril/2021, 08:56:48 UTC).

O mesmo documento traz histórico detalhado das interações da apelante com a plataforma eletrônica, com registro de cada etapa do procedimento, a saber, abertura do
link
, aceitação do termo de privacidade, abertura do resumo da operação, aceitação do resumo, captura da selfie e finalização do processo, todas realizadas no dia 23/abril/2021, sempre a partir do mesmo endereço de IP (187.25.34.12, com indicação da porta lógica em cada interação) e do mesmo dispositivo móvel (LG, Android, navegador Chrome 87), o que materializa a denominada trilha auditável que a apelante reputa ausente.

A conjugação dos elementos descritos, quais sejam, a biometria facial compatível com o documento de identidade, o IP e o dispositivo identificados, o telefone com Discagem Direta a Distância da região e a trilha auditável detalhada, atende com folga aos requisitos de autoria e integridade exigidos para a validade da manifestação de vontade no negócio jurídico, sendo desnecessária a certificação do ICP-Brasil, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente recente, o REsp n. 2.159.442/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/setembro/2024.

A apelante sustenta, no ponto seguinte, que a apelada não comprovou o efetivo depósito do valor mutuado em conta de sua titularidade, alegando que o documento apresentado pela instituição financeira seria mera tela sistêmica unilateral, desprovida de força probante.

A tese não procede.

A apelada juntou aos autos extrato do portal interno Olé Consignado (id. 370435857), no qual consta o registro da operação de Transferência Eletrônica Disponível, com a expressa anotação “PAGO VIA TED” em 28/abril/2021, em favor de
Lindoia Souza Franca
, CPF 207.161.411-91, no valor de R$ 433,49, com destino à conta corrente n. 814967-4, agência 6044, do Banco Sicoob S.A. (756), conta corrente expressamente identificada como de titularidade da apelante no campo “NOME FAVORECIDO” do referido extrato.

A coincidência integral entre o nome e o número do Cadastro de Pessoa Física do favorecido, de um lado, e os dados pessoais da apelante, de outro, constitui prova robusta do efetivo repasse do numerário, sobretudo porque a apelante não impugnou especificamente a titularidade da conta corrente indicada para crédito, tampouco juntou aos autos o extrato bancário da conta n. 814967-4, no período correspondente, hábil a infirmar o registro de pagamento.

A omissão é processualmente relevante, porquanto o extrato bancário consiste em prova de fácil obtenção pela própria titular da conta, prova que poderia infirmar a tese da apelada na hipótese de o depósito não ter ingressado no seu patrimônio.

A inércia probatória, nesse particular, atua em desfavor da apelante, mesmo sob o regime de inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a inversão não dispensa o consumidor do dever de cooperação para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando dispõe de meios materiais para tanto.

O crédito de valores em conta de titularidade do consumidor, seguido de longo período sem reclamação ou devolução, configura, ademais, comportamento que sinaliza aceitação tácita do negócio jurídico, sob pena de configuração de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil.

Resta examinar a invocação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A premissa de aplicação do enunciado sumular, contudo, é a efetiva ocorrência da fraude, circunstância não evidenciada no caso em exame, na medida em que a contratação realizada por meio digital observou os requisitos de validade da manifestação de vontade, conforme exposto, com captura de biometria facial compatível com o documento de identidade, registro de trilha auditável, IP, e outros dados compatíveis com o domicílio da apelante.

A apelante não trouxe qualquer elemento objetivo apto a demonstrar que terceiros tenham se utilizado indevidamente de seus dados pessoais ou que a contratação digital tenha ocorrido sem sua anuência. Embora sustente fraude e questione a higidez dos mecanismos de autenticação empregados, limitou-se a alegações desacompanhadas de suporte probatório mínimo capaz de infirmar os elementos técnicos apresentados pela instituição financeira.

Por consequência lógica, afastada a hipótese de fraude, não se configura o fortuito interno autorizador da responsabilização objetiva da instituição financeira.

A pretensão de repetição em dobro dos valores descontados e de condenação por dano moral, como consequência lógica do resultado anterior, ficam prejudicadas.

Diante do exposto, a sentença de improcedência merece manutenção integral, por reconhecer a validade do contrato n. 219152474, celebrado por meio de plataforma digital com observância dos requisitos de autoria, integridade e manifestação de vontade da apelante.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LINDOIA SOUZA FRANÇA
.

Majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026